Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-13.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. MARÍLIA. Pretensão da concessionária-ré à reforma de sentença que reconheceu direito à isenção tarifária em praça de pedágio localizada dentro dos limites urbanos de Marília/SP. Descabimento. Preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e inadequação da via eleita afastadas. Mérito. Isenção de tarifa de pedágio que é devida

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. MARÍLIA. Pretensão da concessionária-ré à reforma de sentença que reconheceu direito à isenção tarifária em praça de pedágio localizada dentro dos limites urbanos de Marília/SP. Descabimento. Preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e inadequação da via eleita afastadas. Mérito. Isenção de tarifa de pedágio que é devida quando a instalação da praça de pedágio impõe restrição ao direito de locomoção de munícipes residentes em área encravada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.